Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF impugnou os cálculos judiciais relativos a JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA (ID: 23821539). No ID: 24217289, o SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da aludida impugnação. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria para prestar esclarecimentos quanto à impugnação de ID: 23821539. Prestados os esclarecimentos, às partes. Finalmente, diga ainda o SINDIRETA quanto aos depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 24073407 - credores JOSÉ GUIMARÃES DE FREITAS, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, JOSÉ IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais). Brasília, 21 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador